Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO.

1. O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O julgador deve observar os critérios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de fixar de forma adequada e justa os honorários advocatícios de acordo com as particularidades de cada caso.

3. O legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Contrario sensu, e pela mesma razão, o § 8o do art. 85 do CPC deve ser invocado para combater o arbitramento de honorários em valores exorbitantes.

4. O Código de Processo Civil admite o denominado prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Negou-se provimento ao recurso.